Tribunal: TJES
Processo: 0004921-58.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004921-58.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL MESSIAS BORGES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi, em
ob
i
ter dictum
, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), a jurisprudência do Tribunal da Cidadania

tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado.

2
)
A
alegação de que para a constatação da ilegalidade dos encargos deve ser considerada apenas a taxa praticada pelo banco recorrido vai de encontro aos próprios fundamentos aventados na peça de ingresso, pautados na taxa média de mercado estipulada pelo Bacen.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004921-58.2020.8.08.0048
APELANTE: DANIEL MESSIAS BORGES
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL MESSIAS BORGES
em razão da sentença (fls. 91/95) proferida pela MM Juíza da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar, no período de inadimplência, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, em substituição à taxa de permanência efetiva, e condená-los ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 2/3 para o apelante e 1/3 para o apelado, suspendendo todavia a exigibilidade em relação àquele, porquanto amparado pela justiça gratuita.

Em suas razões (fls. 97/102) o consumidor sustenta, em suma, a abusividade dos juros pactuados e que, para a constatação da dita ilegalidade, deve ser considerada a taxa praticada pelo próprio apelado nas operações financeiras similares firmadas na época da avença e não os índices utilizados por outras instituições, como procedeu o magistrado
a quo
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em relação aos juros remuneratórios, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi, em
ob
i
ter dictum
, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36),
a jurisprudência
do Tribunal da Cidadania
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)

ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Na hipótese, portanto, revela-se escorreita a sentença, por não se mostrarem abusivos os índices de 3% a.m. e 42,57% a.a. pactuados, notadamente porque o próprio apelante informa, na petição inicial, que as taxas médias de mercado estipuladas pelo Bacen perfaziam, à época, 2,23% a.m. e 30,3% a.a..

Assim, a
alegação de que para a constatação da ilegalidade dos encargos deve ser considerada apenas a taxa praticada pelo banco recorrido vai de encontro aos próprios fundamentos aventados na peça de ingresso.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 2/3 de 12% sobre o valor da causa, suspendendo contudo a exigibilidade da verba, por estar amparado pela justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.